Tribunal: STF
Processo: Rcl 87137
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 190.767/RS (2022/0251170-0).



    O ente reclamante relata que, na origem, trata-se de ação judicial ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria/RS, com pedido de realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho, padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), classificado como de média/alta complexidade e financiado exclusivamente pela União, conforme previsão na legislação que rege o financiamento da saúde pública.



    Narra que, após a inclusão da União no polo passivo da demanda, os autos foram remetidos à Justiça Federal, a qual declinou da competência, ensejando a instauração de conflito de competência. No julgamento, o STJ entendeu pela competência da Justiça Estadual, afastando a legitimidade da União com base na responsabilidade solidária dos entes federados.



    Afirma que interpôs recurso extraordinário contra esse acórdão, alegando afronta à tese fixada no Tema 793, mas teve o recurso inadmitido, sendo igualmente negado provimento ao agravo interno.



    Aduz que a decisão reclamada aplica de modo indevido os precedentes relacionados ao IAC 14/STJ e ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, desconsiderando a diretriz vinculante do Tema 793, segundo a qual, embora haja solidariedade entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pelo financiamento do procedimento, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.



    Sustenta que a União detém a responsabilidade financeira pelo custeio de procedimentos de média/alta complexidade, como o requerido na demanda originária, e que sua exclusão do polo passivo compromete a lógica federativa e a organização orçamentária prevista constitucionalmente e regulamentada pela Lei nº 8.080/90. Afirma que o STJ, ao manter a competência da Justiça Estadual e afastar a União do feito, esvaziou o conteúdo normativo do Tema 793/RG, violando a autoridade da decisão do STF.



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, evitando-se o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão impugnado e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 6):



    “Não assiste razão ao Agravante. 



    (...)



    No caso, entendo não estar configurado conflito negativo ou positivo de competência, sendo inviável o conhecimento do presente incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade. 



    Isso porque a presente controvérsia envolve a discussão objeto de tese controvertida afetada ao rito do Incidente de Assunção de Competência (IAC n. 14; “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”) (...)



    Outrossim, no julgamento de Questão de Ordem suscitada nos Conflitos de Competência ns. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, em 08.06.2022, a 1ª Seção desta Corte decidiu que, até o julgamento definitivo do IAC n. 14, devem os juízos estaduais se abster da prática de atos judiciais de declinação de competência nas ações que versem sobre provisão de fármacos e tratamentos médicos, em observância ao princípio da segurança jurídica (...)



    À vista disso, tendo sido o presente conflito suscitado após a afetação do sobredito incidente, os autos devem permanecer em trâmite na Justiça Estadual, não havendo, por conseguinte, conflito positivo ou negativo entre Juízos, inviabilizando o conhecimento do incidente, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade. Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.



    (...)



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 14. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. UNIÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. QUESTÃO DE ORDEM. IMPOSIÇÃO DA ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELOS JUÍZOS ESTADUAIS. PROSSEGUIMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – No julgamento de Questão de Ordem suscitada nos Conflitos de Competência ns. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, em 08.06.2022, a 1ª Seção desta Corte decidiu que, até o julgamento definitivo do IAC n. 14, devem os juízos estaduais se abster da prática de atos judiciais de declinação de competência nas ações que versem sobre provisão de fármacos e tratamentos médicos, em observância ao princípio da segurança jurídica. 



    III – À vista disso, devendo prosseguir o trâmite dessas ações na Justiça Estadual, não se conhece do conflito de competência. 



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido.”



    O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (realização de cirurgia de “artroplastia total de joelho”), razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos.



    A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.



    O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)



    Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.



    Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 86.289/RS, de minha relatoria, DJe de 06/11/2025; Rcl 86.823/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/11/2025; Rcl 86.825/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 03/11/2025; Rcl 86.017/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/10/2025; Rcl 83.630/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2025; Rcl 86.291/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2025; Rcl 83.588/AL, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/09/2025; Rcl 83.585/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2025.



    Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente